Tribunal: STF
Processo: Rcl 68458
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Anderson Lima Vieira e outros ajuizaram reclamação, com pedido liminar, contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse de imóvel no qual, segundo alegam, residem 62 famílias. 



    Sustentam que a decisão reclamada teria violado os parâmetros previstos na ADPF nº 828.



    Em despacho, solicitei informações à 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, em especial quanto à eventual conformidade das medidas adotadas pelas instâncias de origem com o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 828 (eDoc. 23).



    O Juízo da 4ª Vara Cível de Guarulhos-SP informou que (eDoc. 33):



    “Em 21/06/2022 foi realizada audiência de mediação, que contou com a presença do representante do Ministério Público, do Município de Guarulhos, da Defensoria Pública, do patrono da autora e dos patronos da parte requerida até então citados nos autos, conforme consta no termo de audiência colacionado às fls. 3061/3062.



    Na ocasião, o senhor Promotor de Justiça opinou pelo cumprimento da medida liminar a fim de apurar os atuais moradores da área e o Município de Guarulhos se dispôs a realizar um novo cadastramento das famílias.



    Em decisão proferida à fl. 3064, restou determinado que a Prefeitura realizasse o cadastramento das famílias para melhor atendimento social, sendo que às fls. 3080/3071, a Municipalidade informou que realizou, em julho de 2022, o cadastramento das famílias e domicílios, bem como o congelamento da área referente à Rua Dolomita, 541, parque Primavera. Informou ainda que foram identificadas o total de 68 edificações e 27 famílias.



    Neste sentido, em atenção aos parâmetros previstos na ADPF nº 828, foi oportunizada ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas, concessão de prazo razoável para desocupação pela população envolvida e cadastramento das famílias junto à Prefeitura de Guarulhos para melhor atendimento social.”



    Após as informações da autoridade reclamada, o reclamante requereu a apreciação da liminar, “considerando que o mandado de reintegração de posse foi expedido e aguarda cumprimento” (eDoc. 36). 



    Indeferi a liminar (eDoc. 65).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação sob o fundamento de que “Ao contrário do que afirmam os reclamantes, a hipótese dos autos evidencia nitidamente que os parâmetros delimitados no julgamento da ADPF nº 828 foram fielmente observados pela autoridade reclamada” (eDoc. 67)



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    Contudo, o Juízo da 4ª Vara Cível informou que as famílias ocupantes da área foram identificadas e cadastradas pela Prefeitura de Guarulhos para fins de atendimento social; que a Defensoria Pública participou da audiência de conciliação e mediação; que foi oportunizada ciência prévia e a oitiva dos representantes das comunidades afetadas; e que foi concedido prazo razoável para desocupação da área (eDoc. 33). Diante desse contexto, verifica-se a autoridade reclamada observou as regras de transição previstas na ADPF 828.



    Para divergir do entendimento exposto pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Frise-se que esta decisão não impede a continuidade da instrução processual, nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno os autores ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$10.000,00).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente